Tribunal: STF
Processo: HC 253998
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT LIMINARMENTE INDEFERIDO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus por constatar a preclusão, considerado o decurso de longo período entre a sessão de julgamento da apelação criminal contestada e a impetração perante o Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2. A jurisprudência do STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem entendido que quaisquer falhas ocorridas no acórdão impugnado, mesmo as nulidades denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.05)



     



    Busca-se em suma “seja aplicado o REGIME SEMIABERTO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, com o afastamento da fixação de regime mais gravoso, sob pena de caracterizar BIS IN IDEM uma vez que inexiste a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados e que já foi valorado por duas vezes, a reincidência do Paciente em sua aplicação da pena.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de abril 11 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente